Tribunal: CARF
Processo: 17095.722494/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722494/2021-19
ACÓRDÃO
3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
Segundo dispõe a legislação de regência, a base de cálculo da contribuição
devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de direito público é o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls.10/19), correspondente ao montante de R$ 6.732.054,98
(consolidado em 16/09/2021), incluindo juros de mora e multa proporcional de
ofício de 75%, e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/27), o MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DE
GOÍAS não declarou e não recolheu a totalidade da contribuição destinada ao
PASEP nas competências 01/2018 a 12/2020.
A Fiscalização informa que o MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DE GOÍAS, pessoa
jurídica de direito público interno, deixou de recolher parcela do valor mensal do
PASEP incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Da Base de Cálculo
A Fiscalização menciona que a base de cálculo decorre das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pelo MUNICIPIO
DE VALPARAÍSO DE GOÍAS nas competências 01/2018 a 12/2020, tendo em vista
que o município não comprovou, perante a fiscalização, com documentação hábil
e regular, o seu recolhimento integral e tempestivo.
Para isso, informa que, após análise da documentação apresentada, e verificadas
as apurações efetuadas pelo próprio ente público, apurou-se os valores devidos
nos seguintes termos (fl. 21 do Relatório Fiscal):
“[...] 6. Por meio dos dados das receitas orçamentárias extraídas, em 22/02/2021,
dos balancetes disponibilizados no portal do cidadão do Tribunal de Contas dos
Municípios de Goiás – TCM/GO, considerando as Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas; deduzidas dos valores do Pasep retidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional-STN, incidente sobre as Receitas de Transferências Correntes e
de Capital; e dos valores Recolhidos em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais-DARFCódigo: 3703, e dos valores declarados em DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, pelo município. Observa-se que o
município de Valparaíso de Goiás não procedeu a correta apuração da
contribuição para o Pasep, nem pagou o valor integral da contribuição destinada
ao PASEP, conforme detalhado nas planilhas do ANEXO I.
[...]”
Diz que na PLANILHA II (DETALHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP) do
ANEXO II (fl. 29: Descrição do Conteúdo do Arquivo Não Paginável), contam todas
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
3
as receitas e todas as deduções consideradas pela fiscalização na apuração da
base de cálculo do PASEP.
Assim, os resultados das apurações estão detalhados no Anexo I - DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, 2018 a 2020, onde são discriminados os
montantes mensais das contribuições não declarados, nem recolhidos (coluna
“Valor Devido”), valores esses que podem ser identificados no Demonstrativo de
Apuração – Contribuição para o PASEP Pessoa Jurídica de Direito Público,
componente do Auto de Infração Contribuição para o PASEP, na Infração
“INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP” (fl. 11).
Informa que, nos subitens abaixo conta a explicação das PLANILHAS I, II, II, IV, V,
VI do ANEXO II:
a) PLANILHA I - DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP;
b) PLANILHA II - DETALHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP;
c) PLANILHA III - DADOS DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIOS;
d) PLANILHA IV - DETALHAMENTO DO PIS/PASEP DECLARADO EM DCTF;
e) PLANILHA V - DETALHAMENTO DO PIS/PASEP RECOLHIDO EM DARF; e f)
PLANILHA - DETALHAMENTO DO PIS/PASEP RETIDO PELA STN.
Da Multa Proporcional Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao PASEP.
Da Ciência da Autuação
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 25/08/2021 (fls.
36/37).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 16/09/2021 (fls. 41/42), o MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DE GOÍAS apresentou
peça de defesa (impugnação de fls. 43/48) e anexos, por meio da qual propugna
pela improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Da Legalidade da Exclusão de Repasses ao FUNDEB
Sustenta que, embora seja contabilmente receita municipal, o FUNDEB, que
possui destinação específica e legalmente vinculada, não constitui verdadeira
receita municipal, posto que é formado pela contribuição de vários entes
federativos.
Argumenta que, conforme Inciso III e parágrafo 7° do art. 2° da Lei 9.715/98,
evidencia-se uma série de exclusões da base de cálculo do PASEP, dentre elas o
FUNDEB, afinal ele é instrumento congênere com objeto definido por possuir
receita vinculada diretamente à educação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
4
Acrescenta que a redação do art. 7o da Lei 9.715/98 não deixa dúvidas de que as
transferências realizadas para outras entidades públicas podem ser excluídas da
base de cálculo do PASEP e aqui reside o equívoco, o qual deu origem ao auto de
infração, ora impugnado.
Afirma que o auto de infração em questão opera bis in idem ao contabilizar os
recursos repassados ao FUNDEB e os que retornaram ao caixa do tesouro
municipal para fins de apuração da base de cálculo do PASEP.
Dessa maneira, entende que os valores percebidos a título de receitas do
FUNDEB, inclusive seus rendimentos, não devem servir de base de cálculo para o
PASEP, pois isso é sedimentado na lei e sem qualquer sombra de contestação.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Neste ponto, requer seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário discutido no referido Auto de Infração, em razão da existência do artigo
151, inciso III, do CTN que confere tal direito.
Dos Pedidos
Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração em voga, diante da
demonstração da ilegalidade da cobrança do PASEP.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-018.229, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 17095.722494/2021-19
ACÓRDÃO 101-018.229 – 9a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 01 de setembro de 2022
INTERESSADO MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DE GOÍAS
CNPJ/CPF 01.616.319/0001-09
Assunto: Contribuição para o Pasep
Período de apuração: 01/2018 a 12/2020
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Receitas e Transferências de valores.
Base de Cálculo e Alíquota.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Receitas de Transferências. FUNDEB. Base de Cálculo e Alíquota.
As transferências de valores para a formação do FUNDEB devem ser deduzidas na
apuração da base de cálculo da contribuição dos entes transferidores; já as
transferências recebidas do FUNDEB devem fazer parte da base de cálculo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
5
apurada do ente recebedor. Inteligência Solução de Consulta COSIT no 278 de
01/06/2017.
Contribuição Para o PASEP. Receitas Escrituradas e Não Declaradas Sujeitas à
Incidência Tributária.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2022 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 13/10/2022, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Diante do exposto requer-se:
a) Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em trâmite discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme
dispõe o art. 151, III do CTN;
c) Que seja provido o presente recurso voluntário, com o fim de reformar a
decisão da DRJ, visando a cancelar o autor de infração, uma vez que se operou bis
in idem;
d) Caso não seja pelo cancelamento do Auto de Infração, o entendimento da Ilma.
Autoridade Administrativa, que este, então, seja revisado e que eventuais valores
remanescentes sejam lançados em novo Lançamento com novo prazo para
apresentação de defesa.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
O recurso trata de apenas uma questão de mérito – “Da legalidade da exclusão de
repasses ao FUNDEB” - sendo certo que os valores relativos ao presente processo estão com a sua
exigibilidade suspensa até o final do contencioso.
Abaixo, excertos do recurso voluntário:
As divergências apontadas em relação a apuração das bases de cálculo e das
contribuições mensais devidas apresentados pelo presente TIPF, se refere a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
6
inclusão na base de cálculo da contribuição mensal do PASEP às transferências
constitucionais do FUNDEB.
Contudo conforme será demonstrado a seguir, entendemos que tal receita deve
ser excluída por parte deste sujeito passivo nas apurações mensais da base de
cálculo do PASEP, em face do disposto na Solução de Consulta Cosit n.o 278/2017,
que veda a dupla incidência do PASEP nas operações contábeis de formação e
repasses do FUNDEB.
Assim, todos os repasses ao FUNDEB devem ser excluídos da base de cálculo do
Pasep, seja esta entidade de natureza contábil ou não, com fundamento na
legislação correlata e no art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524/02.
Portanto com base na justificativa apresentada segue em anexo levantamento
relativo as contribuições ao PASEP de 2015, 2016 e 2017 demonstrando os valores
reais devidos por este sujeito passivo depois das glosas das transferências do
FUNDEB na base de cálculo mensal do PASEP.
(...)
Face ao exposto, constata-se que o auto de infração em questão opera bis in idem
ao contabilizar os recursos repassados ao FUNDEB e os que retornaram ao caixa
do tesouro municipal para fins de apuração da base de cálculo do PASEP. Sendo
assim, a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário exigido merece ser revista e reformada.
Não assiste razão à recorrente.
A argumentação defendida no recurso baseia-se, em sua grande parte, no item 21.3
da Solução de Consulta COSIT no 278/2017 que dispõe que:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
A leitura desse item de forma isolada, porém, pode dar margem a conclusões
equivocadas. Para uma perfeita compreensão da solução de consulta, é necessária uma leitura de
toda a sua argumentação relativa ao FUNDEB, que inclui os itens 21.1 ao 21.5. Vejamos:
FUNDEB
21.1. O FUNDEB está previsto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) e regulado pela Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelo
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
7
Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Ele se constitui de fundos de
âmbito estadual e meramente contábeis, ou seja, esses fundos apenas distribuem
os recursos a eles aportados.
21.2. As fontes de financiamento do FUNDEB compõem-se da parcela de
participação dos estados, Distrito Federal e municípios, das receitas listadas no
art. 3o da Lei no 11.494, de 2007, e da parcela de complementação da União
prevista no art. 60 do ADCT e no art. 4o do mesmo diploma normativo. Abaixo,
apresentam-se os trechos da legislação considerados essenciais para o
entendimento da sistemática do fundo:
ADCT, art. 60
Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta
Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação
básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação,
respeitadas as seguintes disposições:
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito
Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação,
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;
II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão
constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os
incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II,
III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do
caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre
cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de
alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica
presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos
de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 211 da
Constituição Federal;
(...)
IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do
inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios
exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária,
conforme estabelecido nos §§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição
Federal;
V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o
inciso II do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada
Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII do
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
8
caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o §
5o do art. 212 da Constituição Federal;
(...)
VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste
artigo será de, no mínimo:
(...)
Lei no 11.494, de 2007
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são
compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens
ou direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição
Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicação previsto no inciso II do caput do art.
155 combinado com o inciso IV do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no
inciso III do caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do
art. 158 da Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União
eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída
pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal prevista no
inciso II do caput do art. 157 da Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade
territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios,
prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados devida ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art.
159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que
trata a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
9
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM
e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição
Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no
inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei
Complementar no 61, de 26 de dezembro de 1989; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos
neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
(...)
Seção II
Da Complementação da União
Art. 4o A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no
âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado
por aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o
mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a
complementação da União não seja inferior aos valores previstos no
inciso VII do caput do art. 60 do ADCT.
(...)
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 8o A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual
e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos
matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, na forma do Anexo desta Lei.
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
10
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do
fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios,
aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em
sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas),
em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
11
valor da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas,
em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Pois bem: não está correto o entendimento da recorrente quando afirma que os
valores recebidos a título de receitas do FUNDEB não compõem a base de cálculo da contribuição
social ao PASEP. Conforme disposto na Solução de Consulta acima, tanto a participação como a
complementação dos recursos do FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que trata-se de um fundo meramente contábil para
distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das transferências constitucionais
e/ou legais para fins de inclusão na base de cálculo do PASEP.
O que dispõe a Solução de Consulta, em apertada síntese, é que o município deve
incluir na base de cálculo do Pasep todos os valores recebidos do Fundeb – inclusive as
complementações da União – já que a incidência dessa contribuição não aconteceu nas
movimentações anteriores. Por outro lado, o município pode excluir da base de cálculo do Pasep
os valores transferidos ao Fundeb (exclusão que efetivamente foi feita no presente caso,
conforme anexos I e II, às fls. 28 e 29).
Saliente-se, inclusive, que não faz nenhum sentido excluir algum valor que não foi
incluído anteriormente.
Abaixo, exemplo dos anexos I e II, onde se verifica que tanto as transferências feitas
pelo município de Valparaíso de Goiás como as contribuições retidas pela STN foram devidamente
descontadas, respectivamente, da base de cálculo do Pasep e do valor da contribuição devida:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722494/2021-19
12
Nesse contexto, incorreta a não inclusão, pela recorrente, dos valores recebidos
quando do cálculo do Pasep informado em DCTF. O lançamento corrigiu esse equívoco de forma
devida e, portanto, deve ser mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 101
DF CARF MF
Original